Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738735-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, KELLY DAYANY FAUSTINO MARQUES RECORRIDO: KELLY DAYANY FAUSTINO MARQUES, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E C I S Ã O Eventuais discussões acerca do cumprimento das obrigações cominadas no acórdão devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Inexistindo qualquer requerimento nesse ínterim, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito